Tribunal: TJSP
Processo: 1008555-84.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Prequestionamento – Omissão – Alegação de violação a dispositivos legais – Inadmissibilidade Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008555-84.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELOMAQ EMPREITEIRA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA e EVANDRO
MACEDO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008555-84.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008555-84.2018.8.26.0704/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBTES.: ELOMAQ EMPREITERA E LOCADORA DE MÁQUINAS
LTDA e EVANDRO MACEDO DIAS
EMBDO.: BANCO BRADESCO S/A
Embargos de declaração
Acórdão
Prequestionamento

Omissão
Alegação de violação a dispositivos legais

Inadmissibilidade Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC
não observados Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 127/132 dos autos de apelação) que, por votação
unânime, deu provimento ao apelo interposto pelo ora embargado contra a r.
sentença que julgou extinta a execução que ajuizou, com fundamento no art.
924, II, do Código de Processo Civil.
Alegam os embargantes que interpõem os presentes
embargos para fins exclusivos de prequestionamento, sanando-se a omissão
contida no acórdão, alegando que não houve menção expressa quanto à
interpretação dos artigos 223 §1o e §2o, 485, III, §1o, 526, § 3o, 924, II, todos
do Código de Processo Civil. Postulam, por tais razões, o acolhimento dos
presentes embargos de declaração para reconhecer a violação das normas
invocadas ou para justificar expressamente sua exata inteligência.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
De acordo com o novo Código de Processo Civil, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008555-84.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
3
limites traçados para oposição de embargos encontram-se definidos no art.
1.022, assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os presentes embargos
de declaração não observam tais lindes, pretendendo os embargantes, na
verdade, consoante se infere de suas alegações, conforme acima relatado,
discutir a fundamentação do acórdão embargado o que também é descabido
em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar provimento ao
recurso interposto pelo ora embargado, tendo considerado, para tanto, todas
as suas alegações, prejudicando, assim, a invocação das normas
prequestionadas pelos recorrentes.
Note-se que o v. acórdão foi bastante claro em sua
fundamentação:
Em que pese o respeitável entendimento da douta
Magistrada, importa verificar que o fato do apelante não ter providenciado a
determinação contida no item “7” de fls. 82, ou seja, o recolhimento das
custas para realização da pesquisa de bens pertencentes ao executado junto
ao Detran, não caracteriza falta de pressuposto processual.
Da mesma forma, eventual descumprimento pelo
exequente em relação à determinação de fls. 87 para apresentação de
memória de cálculo com eventual saldo remanescente, não justifica o
entendimento de que o bloqueio quita a integralidade da dívida como
constou em referido despacho.
Seria caso, então, de aplicar a extinção com
fundamento no art. 485, inc. III do CPC, a qual somente poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008555-84.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
4
decretada mediante prévia intimação pessoal do exequente para dar regular
prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, consoante previsto no parágrafo
1o do art. 485 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso
vertente. (fls. 129 dos autos da Apelação).
Note-se, ademais, que, conforme já se decidiu, “o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões
de decidir”. (STJ, EDcl no AgRg no RMS 59570/SP, QUINTA TURMA,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 22/05/2019).
De acordo, ainda, com a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em
caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema
legal outro recurso para a correção do erro cometido”. (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, V.U.,
DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações da embargante.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator